Tribunal: TJES
Processo: 5008245-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008245-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE PEREIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008245-97.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
/
ALCIONE PEREIRA SANTOS

RECORRIDAS:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
/
ALCIONE PEREIRA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VAZAMENTO DE ESGOTO. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA REDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora
ALCIONE PEREIRA SANTOS
.

Em síntese, a parte autora alega que dentro de sua residência passa uma rede de esgoto e devido a falta de manutenção ocorreu um vazamento causando transtornos..

A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A requerida
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
interpôs recurso inominado (ID 5868282) pugnando pelo indeferimento dos danos morais e subsidiariamente pela sua minoração.

A autora interpôs recurso inominado ID 5868589, pugnando pela majoração dos danos morais.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento.

O caso em tela trata da relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos verifico que é fato incontroverso que ocorreu o vazamento de esgoto na residência da autora, considerando que o próprio requerido informa que realizou a desobstrução da rede de esgoto.

Neste sentido, o ponto controvertido se verifica no fato de se são cabíveis danos morais e se os mesmos foram arbitrados dentro de um valor condizente.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COPASA/MG. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFLUXO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público divisível e remunerado, sempre que se estiver diante de vícios de qualidade por insegurança (produtos e serviços), vícios de quantidade (produtos e serviços) e vícios de qualidade por inadequação (produtos), por força do art. 3º, § 2º, art. 14, art. 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 7º, da Lei nº 8.987/95. 3. Constatado que o evento danoso (refluxo de esgoto) na residência do autor decorreu de falha na prestação dos serviços públicos cuja execução fora concedida à COPASA/MG, patente seu dever de indenizar o usuário pelos danos morais sofridos. 4. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10643180002823001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

Dessa forma, considerando o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra condizente com os danos suportados pela autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários em relação à autora
ALCIONE PEREIRA SANTOS
, face deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)